Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO PELO ART. 59 DA LEI No 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI No 12.153/2009. RECURSO EXTRAORDIÁRIO QUE PRESSUPÕE A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 354.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “a matéria em debate não tem repercussão geral, porquanto afeta à interpretação de legislação infraconstitucional, conforme manifestação do plenário do STF, no tema 354 de repercussão geral, cuja ratio decidendi se aplica ao microssistema dos juizados especiais (Juizados especiais cíveis, juizados especiais da fazenda pública, juizados especiais federais), por expressa disposição legal (art. 27 da Lei no 12.153/2009 e art. 1o da 10.259/2001). Nesse sentido, transcreve-se o acórdão que rejeitou a repercussão geral do tema: Cabimento de ação rescisória em Juizados Especiais Federais. Vedação pelo art. 59, da Lei n. 9.099/95. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213). Por se tratar de recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, é o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.”
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que “é cabível ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, em todos os casos em que a sentença de mérito, transitada em julgado, tenha sido proferida com violação de norma constitucional ou em qualquer dos casos previstos no art. 485 do CPC.”
4. É pacífico que, no âmbito do microssistema dos juizados especiais, não é cabível a ação rescisória, na forma do art. 59 da Lei no 9.099/1995 c/c Tema 354 de Repercussão Geral. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.